Tribunal: TJES
Processo: 0037464-61.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037464-61.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICIA MAYANE DA SILVA MOREIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA FASE DE INQUÉRITO. PRESCINDIBILIDADE. DEFESA TÉCNICA GARANTIDA NO PROCESSO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser rechaçada a arguição de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o STJ
"'possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial (RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/10/2019)' (AgRg no RHC n. 149.675/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/3/2022)"
(AgRg no REsp n. 2.002.325/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

2. Também não merece guarida o argumento de que houve cerceamento de defesa em razão da troca de patronos durante a instrução, uma vez que a defesa técnica foi devidamente realizada e que não houve sequer indicação concreta de alguma deficiência de defesa pelo apelante, a qual, ainda que houvesse, somente implicaria em nulidade caso constatado efetivo prejuízo, nos termos da súmula 523 do STJ.

3. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes da materialidade delitiva, constatada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e da autoria, evidenciada pela prova oral coligida, não havendo dúvidas de que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que realizaram a prisão da acusada ratificam a dinâmica dos fatos trazida pela Acusação.

4. Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).
In casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, que são coesas e detalhadas, além de coerentes entre si, as quais devem prevalecer sobre as negativas infundadas das denunciadas e sem lastro probatório.

5. Embora a apelante negue que tinha conhecimento sobre a droga encontrada com a corré, alegando que somente estava dando carona para ela em sua motocicleta, suas alegações não condizem com o nervosismo apresentado por ambas as acusadas quando de sua prisão e com as fotos encontradas no celular da ora recorrente (Patrícia), constantes do laudo pericial do procedimento apenso aos autos físicos, de onde constam diversas fotos de drogas em quantidade expressiva, inclusive sendo manuseadas e preparadas para o comércio ilícito.

6. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por PATRICIA MAYANE DA SILVA MOREIRA SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ora apelante nas ira do art. 33, da Lei 11.343/06, a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, suscita nulidade por violação ao devido processo legal, uma vez que, durante o inquérito policial, a apelante não foi assistida por advogado e, durante a instrução, foi representada por diversos patronos, inclusive pela Defensoria Pública, o que fez com que
"a
defesa apresentada fosse frágil e irregular, carecendo dos devidos cuidados, que são absolutamente necessários nos processos criminais"
. Postula, também, a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por PATRICIA MAYANE DA SILVA MOREIRA SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ora apelante nas ira do art. 33, da Lei 11.343/06, a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, suscita nulidade por violação ao devido processo legal, uma vez que, durante o inquérito policial, a apelante não foi assistida por advogado e, durante a instrução, foi representada por diversos patronos, inclusive pela Defensoria Pública, o que fez com que
"a
defesa apresentada fosse frágil e irregular, carecendo dos devidos cuidados, que são absolutamente necessários nos processos criminais"
. Postula, também, a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, deve ser rechaçada a arguição de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o STJ
"'possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial (RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/10/2019)' (AgRg no RHC n. 149.675/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/3/2022)"
(AgRg no REsp n. 2.002.325/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Também não merece guarida o argumento de que houve cerceamento de defesa em razão da troca de patronos durante a instrução, uma vez que a defesa técnica foi devidamente realizada e que não houve sequer indicação concreta de alguma deficiência de defesa pelo apelante, a qual, ainda que houvesse, somente implicaria em nulidade caso constatado efetivo prejuízo, nos termos da súmula 523 do STJ.

Superada tal questão, quanto ao pedido absolutório, melhor sorte não assiste à Defesa.

Conforme consta da denúncia, no dia 25/12/2017, por volta de 19:00 horas,
policiais militares em patrulhamento avistaram a apelante e a codenunciada Thaynara em uma motocicleta saindo de um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, as quais, ao notarem a presença dos policiais demonstraram nervosismo, tendo sido então abordadas. Realizada busca pessoal, foi apreendida na posse direta da denunciada Thaynara uma bolsa de mão com aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) gramas de
crack
e R$ 2.407,15 (dois mil quatrocentos e sete reais e quinze centavos) em espécie, tendo a referida acusada alegado aos policiais que pagou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela droga apreendida, enquanto a ré Patrícia disse que apenas estava dando uma carona para Thaynara.

Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes da materialidade delitiva, constatada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e da autoria, evidenciada pela prova oral coligida.

Não há dúvidas de que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que realizaram a prisão da acusada ratificam a dinâmica dos fatos trazida pela Acusação.

O policial Alexandre, em Juízo, acrescentou
que as denunciadas, quando dos fatos, não aparentavam estar drogadas ou alcoolizadas, e que não havia na bolsa objetos que indicava que a droga seria para uso, como isqueiro e cachimbo.

Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

In casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, que são coesas e detalhadas, além de coerentes entre si, as quais devem prevalecer sobre as negativas infundadas das denunciadas e sem lastro probatório.

A apelante nega que tinha conhecimento sobre a droga e que apenas estava dando uma carona a Thaynara em sua motocicleta por um pedido da amiga, o que é confirmado pela denunciada Thaynara.

No entanto, o oposto do alegado pela Defesa é evidenciado pel
o nervosismo apresentado por ambas as acusadas quando de sua prisão e as fotos encontradas no celular da ora recorrente (Patrícia), constantes do laudo pericial de fls. 19/20 do procedimento apenso aos autos físicos, de onde constam diversas fotos de drogas em quantidade expressiva, inclusive sendo manuseadas e preparadas para o comércio ilícito.
Além disso, conforme consignado pelo sentenciante,
em uma das imagens do referido celular consta uma fotografia com a quantidade de cinco quilogramas de entorpecentes em uma balança industrial.

Assim sendo, considerando os depoimentos prestados pelos policiais em sede inquisitiva e judicial e as demais provas documentais coligidas, que corroboram a dinâmica dos fato trazidos na exordial e a ciência da ora apelante acerca dos entorpecentes que estava transportando, necessária à configuração do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, rejeito o pleito absolutório.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.